Tribunal: STF
Processo: HC 234390
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-06
Data de publicação: 2023-11-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DESCABIMENTO DE IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA. HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. PRISÃO PREVENTIVA. PACIENTE FORAGIDO. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA, DA APLICAÇÃO DA LEI PENAL E CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado por Cristiano Moreira da Silva, advogado, em 24.10.2023, em benefício de Ivomar Santos Teixeira, contra decisão do Ministro Messod Azulay Neto, do Superior Tribunal de Justiça, que, em 31.5.2023, denegou o Habeas Corpus n. 806.724/BA.



O caso



    2. Consta dos autos ter sido o paciente foi preso preventivamente, em 30.4.2020, pelo juízo do Crime, Júri, Execuções Penais e Infância e Juventude da comarca de Jaguaquara/BA (Ação Penal n. 0000277-77.2020.805.0138), pela apontada prática do crime de homicídio qualificado, previsto nos incs. II e IV do § 2º do art. 121 do Código Penal, contra a vítima Valdeci Souza Lima, fato ocorrido em 25.4.2020 (fls. 1-4, e-doc. 3). 



    3. Em 19.8.2021, o Ministério Público ofereceu denúncia contra o paciente, recebida em 24.8.2021. O paciente foi citado por edital em 30.8.2022, “[a]pós tentativa frustrada de citação pessoal do paciente, em razão de não tê-lo encontrado e conforme informado por vizinhos, este teria desaparecido da região após ocorrido o delito” (fl. 153, e-doc. 5).



    4. Em 16.8.2021, a defesa requereu a revogação da prisão preventiva, sob alegação de não haver indícios da participação do paciente no crime apurado (fl. 2, e-doc. 1). Em 12.7.2022, a Juíza Andréa Padilha Sodré Leal Palmarella indeferiu o pedido e manteve a custódia cautelar do paciente, confirmando os fundamentos que ensejaram a decretação da prisão (fls. 1-3, e-doc. 4).



    5. Contra essa decisão a defesa impetrou, em 5.12.2022, o Habeas Corpus n. 8050284-89.2022.8.05.000 no Tribunal de Justiça da Bahia. Em 6.2.2023, a Primeira Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal denegou a ordem, “sob fundamento de que medida constritiva também se mostra necessária para assegurar a aplicação da lei penal e para a conveniência da instrução criminal, uma vez que, após a prática delitiva, o Paciente não mais foi encontrado, permanecendo foragido desde então, o que, inclusive, frustrou a tentativa de sua citação pessoal” (fls. 2-3, e-doc. 1). Esta a ementa do acórdão:



    “HABEAS CORPUS PREVENTIVO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. CARÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO DA DECISÃO QUE DECRETOU A PRISÃO PREVENTIVA. NÃO ACOLHIMENTO. FUNDAMENTAÇÃO SUCINTA. POSSIBILIDADE. JUÍZO DE ORIGEM QUE INDICOU, SUFICIENTEMENTE, OS ELEMENTOS DO CASO CONCRETO QUE O CONVENCERAM DA NECESSIDADE DA MEDIDA CONSTRITIVA. PRESENTES OS REQUISITOS LEGAIS AUTORIZADORES DA PRISÃO PREVENTIVA. FUMUS COMISSI DELICTI E PERICULUM LIBERTATIS EVIDENCIADOS. MODUS OPERANDI QUE DEMONSTRA A NECESSIDADE DE RESGUARDAR A ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO. VÍTIMA GOLPEADA DIVERSAS VEZES COM ARMA BRANCA, DO TIPO FACÃO. CRIME SUPOSTAMENTE PRATICADO EM RAZÃO DO SENTIMENTO DE CIÚMES QUE O PACIENTE NUTRIA PELA SUA EX-COMPANHEIRA, A QUAL MANTINHA RELACIONAMENTO COM O OFENDIDO, POR OCASIÃO DOS FATOS. MEDIDA QUE TAMBÉM SE MOSTRA NECESSÁRIA PARA ASSEGURAR A APLICAÇÃO DA LEI PENAL E A CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL. RÉU QUE SE MANTÉM EVADIDO DO DISTRITO DA CULPA. APLICAÇÃO DAS MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. IMPOSSIBILIDADE. IRRELEVÂNCIA, NO CASO CONCRETO, DAS SUPOSTAS CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS, QUE NÃO POSSUEM O CONDÃO DE, POR SI SÓS, AFASTAR A PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO PARA PROSSEGUIMENTO DO FEITO E PARA REAVALIAÇÃO DA CUSTÓDIA PREVENTIVA, A CADA NOVENTA DIAS. NÃO ACOLHIMENTO. AUSÊNCIA DE DESÍDIA DO JUÍZO DE ORIGEM NA CONDUÇÃO DA AÇÃO PENAL. CONDIÇÃO DE FORAGIDO QUE AFASTA A ALEGAÇÃO DE EXCESSO PRAZAL. MANDADO DE PRISÃO QUE NUNCA FOI CUMPRIDO. PRECEDENTES DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA” (fls. 203-204, e-doc. 5).



    6. Contra o acórdão do Tribunal de Justiça da Bahia impetrou-se o Habeas Corpus n. 806.724/BA no Superior Tribunal de Justiça, “alegando total ausência requisitos autorizadores para preservação da medida cautelar extrema, em razão da prática, em tese, do crime de homicídio qualificado, e se requer, em caráter liminar e no mérito, a concessão da ordem para que seja revogada a prisão preventiva”. 



    Consta do sítio eletrônico do Superior Tribunal de Justiça que, em 7.3.2023, a medida liminar foi indeferida pelo Ministro Messod Azulay Neto.



    7. Em 31.5.2023, o Relator, Ministro Messod Azulay Neto, ao julgar o mérito do Habeas Corpus n. 806.724/BA no Superior Tribunal de Justiça, denegou a ordem (fls. 1-2, e-doc. 9).



    Essa decisão transitou em julgado em 12.6.2023, como consta do sítio eletrônico do Superior Tribunal de Justiça, e é o objeto desta impetração. 



    8. No presente habeas corpus, o impetrante alega “excesso prazal em que, o Juízo de piso deixou de analisar o pedido de revogação de prisão preventiva por absurdos 330 dias e, quando o analisou, não fundamentou o decisum com a contemporaneidade necessária para a manutenção do ergástulo do paciente” (fl. 4, e-doc. 1). 



    Assevera que “de nada poderá refletir sobre o processo o fato de o paciente haver cometido crime grave, gravíssimo ou de grande repercussão ou mesmo a arma usada no delito sem a associação de maus antecedentes” (fl. 4, e-doc. 1). 



    Argumenta que “o paciente sempre residiu no distrito da culpa, onde também possui família erradicada, é primário e de bons antecedentes, fatos comprovados através da vasta documentação que segue anexa, sobretudo se compromete a comparecer a todos os atos processuais assim que revogado o decreto prisional, fato que por si só, afugenta a garantia da aplicação da lei penal e a conveniência da instrução processual, sustentado pelo Juízo a quo que decretou a prisão preventiva” (fl. 5, e-doc. 1).



    Assinala que “o processo já se arrasta há quase 4 anos sem sequer ter havido a instrução processual” (fl. 7, e-doc. 1).



    Estes os requerimentos e o pedido:



    “Diante do exposto, requerem a essa colenda Corte que, cumpridas as formalidades legais, com dispensa de pedido de informações, consoante admite o art. 664 do CPP, uma vez que juntada nesta oportunidade, cópia integral dos autos do HC nº. 8050284-89.2022.8.05.0000 e também cópia do processo originário n.º 0000277-77.2020.805.0138, como permite o §2º do art. 660 do CPP, conceda a competente ordem de habeas corpus para, revogando a sua prisão preventiva, e determinando que acompanhe o processo em liberdade, pedindo, outrossim, que, pelo(a) Ministro(a) Relator(a) designado(a), seja, de plano e de imediato, em caráter liminar, expedido o contramandado de prisão, porquanto presentes se encontram os pressupostos de sua outorga, quais sejam o fumus boni juris, evidenciado nas considerações precedentes, e o periculum in mora, que resulta do dano irreparável, ante a irreversibilidade do tempo, a cada dia, com graves repercussões de ordem moral e patrimonial, de difícil ou impossível reparação, para o Paciente” (fls. 8-9, e-doc. 1).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    9. Os elementos jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal.



    Pretende-se, neste habeas corpus, a revogação da prisão preventiva do paciente, ao argumento de ausência de fundamentação idônea para a manutenção da prisão preventiva.



    10. A presente impetração volta-se contra decisão monocrática do Ministro Messoad Azulay Neto, do Superior Tribunal de Justiça, que, em 31.5.2023, denegou o Habeas Corpus n. 806.724/BA, ao fundamento de haver dados concretos extraídos dos autos que justificam a necessidade da custódia cautelar para garantia da ordem pública, conveniência da instrução criminal e aplicação da lei penal (fl. 2, e-doc. 9). 



    Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, “há óbice ao conhecimento de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática, indeferitória de writ, do Superior Tribunal de Justiça, cuja jurisdição não se esgotou. Precedentes” (HC n. 191.940-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 17.2.2021).



    Confiram-se também os seguintes julgados:



    “RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. PROCESSO PENAL. DESCABIMENTO DE IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO” (RHC n. 233.866, de minha relatoria, DJe 24.10.2023).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. NÃO ESGOTAMENTO DE JURISDIÇÃO. CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. REITERAÇÃO DE IMPETRAÇÃO ANTERIOR. SUPERVENIÊNCIA DA SENTENÇA DE PRONÚNCIA. SUBSTITUIÇÃO DO TÍTULO PRISIONAL. 



    1. Há óbice ao conhecimento de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática, indeferitória de writ, do Superior Tribunal de Justiça, cuja jurisdição não se esgotou, ausente o manejo de agravo regimental. Precedentes” (HC n. 152.853-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 10.5.2018).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO VOLTADA CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. IMPOSSIBILIDADE DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES. 



    1. Incidência de óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste Supremo Tribunal Federal, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior de Tribunal de Justiça (HC 151.344-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 21/3/2018; HC 122.718, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 3/9/2014; HC 121.684-AgR, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 16/5/2014; HC 138.687-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 1º/3/2017; HC 116.875, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 17/10/2013; HC 117.346, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 22/10/2013; HC 117.798, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014; HC 119.821, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 29/4/2014 ; HC 122.381-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 27/8/2014; RHC 114.961, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 8/8/2013).



    2. O exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do Supremo Tribunal Federal, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta Corte (HC 129.142, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/8/2017; RHC 111.935, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 30/9/2013; HC 97.009, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, DJe de 4/4/2014; HC 117.798, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014 ).



    3. Inexistência de teratologia ou caso excepcional caracterizadores de flagrante constrangimento ilegal.



    4. Agravo Regimental a que se nega provimento” (HC n. 186.179-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 31.8.2020).



    11. Há ainda outro óbice à pretensão do impetrante. Tem-se, no sítio eletrônico do Superior Tribunal de Justiça, que o Habeas Corpus n. 806.724/BA, objeto desta impetração, transitou em julgado em 12.6.2023.



    A jurisprudência consolidada deste Supremo Tribunal é no sentido da inviabilidade de utilização de habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal, salvo em caso de manifesta ilegalidade, o que não se demonstra na espécie. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA. UTILIZAÇÃO DE HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE NA ESPÉCIE. PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 206.769-AgR, de minha relatoria, DJe 11.11.2021).  



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. REITERAÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPOSTOS NA INICIAL QUE NÃO INFIRMAM OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. UTILIZAÇÃO DO WRIT COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INADMISSIBILIDADE. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    - O agravante apenas reitera os argumentos anteriormente expostos na inicial do habeas corpus, sem, contudo, aduzir novos elementos capazes de afastar as razões expendidas na decisão agravada.



    - A jurisprudência pacífica do Supremo Tribunal Federal não admite o uso do writ como sucedâneo de revisão criminal. Precedentes.



    - Agravo a que se nega provimento” (HC n. 161.656-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 31.10.2018).  



    Na mesma linha são, por exemplo, os seguintes julgados: HC n. 137.153-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 16.11.2018; HC n. 161.267-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 15.10.2018; HC n. 135.239-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 17.9.2018; HC n. 134.691-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 1º.8.2018; HC n. 149.653-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 6.2.2018; HC n. 123.182-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Primeira Turma, DJe 29.9.2016; e HC n. 134.974, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 9.8.2016.



    12. Este Supremo Tribunal tem admitido, em casos excepcionais e em circunstâncias fora do ordinário, a superação desses óbices jurisprudenciais. 



    Essa excepcionalidade é demonstrada em casos nos quais se patenteie flagrante ilegalidade ou contrariedade a princípios constitucionais ou legais na decisão questionada, o que não se tem na espécie vertente.



    13. Sem ingressar no mérito da causa, mas apenas para afastar eventual alegação de possibilidade de concessão da ordem de ofício, é de se analisar a alegação de ilegalidade da manutenção da prisão preventiva pela pretensa falta de fundamentação idônea a justificar a decretação da segregação cautelar.



    14. Tem-se nos autos que a “Autoridade Policial de Itaquara representou pela prisão preventiva, de IVOMAR SANTOS FEREREIRA pela suposta prática do crime de homicídio, ocorrido no dia 25/04/2020, ao argumento de que o mesmo arrombou a residência de sua ex-companheira (Dilma de Jesus Santos) e acabou por ceifar a vida de Sr. VALDECI SOUZA SILVA, atual companheiro desta. Aplicando-lhe vários golpes de facão” (fl. 2, e-doc.3).



    15. Na decisão pela qual se acolheu a representação pela prisão preventiva, o juízo do Crime, Júri, Execuções Penais e Infância e Juventude da comarca de Jaguaquara/BA, na Ação Penal n. 0000277-77.2020.805.0138, fundamentou a decretação da custódia cautelar do paciente na necessidade da garantia da ordem pública, por tratar-se de crime praticado, em tese, por motivos passionais. Estes os fundamentos da decisão:



    “O requerimento merece guarida.



    Pois bem, o artigo 312 do Código de Processo Pena sofreu recente alteração por meio da Lei Federal no 13.964/2019, acrescentando a expressão ‘perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado’.



    O citado artigo então passou a ter a seguinte redação: ‘a prisão preventiva pode ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria e perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado’.



    Assim, para a decretação da prisão preventiva, a lei exige a presença do fumus boni juris e do periculum in mora insculpidos sob a égide do artigo 312 do Código de Processo Penal Brasileiro.



    O fumus boni juris (fumus comissi dellicti) está calcado na prova do crime e indícios suficientes de autoria. As expressões garantia da ordem pública, ordem econômica, conveniência da instrução criminal e assegurar a aplicação da lei penal constituem o chamado periculum in mora (periculum libertatis), fundamento de toda medida cautelar. No presente caso, a materialidade do fato está demonstrada no mínimo pelos documentos colacionados (fls. 05-v/06). Além disso, há indícios bastantes de que o representado fora os autor do evento, conforme depoimento de sua ex-companheira acostadas às fls. 03-v.



    No que pertine ao periculum in mora, deve-se levar em consideração que a prisão preventiva constitui medida excepcional ao princípio da não culpabilidade, cabível, mediante decisão devidamente fundamentada, quando evidenciada a existência de circunstâncias concretas que demonstrem a necessidade da medida extrema. Nos termos da lei, esta se revela necessária para conveniência da instrução criminal, para assegurar a aplicação da lei penal e para garantia da ordem pública, além de, claro, restar demonstrado o perigo gerado pelo estado de liberdade (…).



    A prestação jurisdicional não é devidamente efetivada quando a decisão destoa da realidade social circundante do magistrado. Muito embora o juiz, no livre exercício das suas funções, não esteja subordinado à repercussão social do fato a ser apreciado, o mesmo deve ponderar sobre a sua função social da atividade judicial e a literatura científico-jurídica pensada abstratamente. A prisão preventiva, por ser medida extrema que importa em privação da liberdade de indivíduo, deve ser devidamente fundamentada e calcada em elementos concretos que importem na necessidade da segregação cautelar. A palavra-chave da prisão preventiva, portanto, é a necessidade.



    Levando em consideração que há, até o momento, motivos de que o crime tenha sido cometido de forma passional, motivo este que desencadeia ainda mais abalo à ordem pública, razão pela qual se perfaz a necessidade de uma custódia cautelar mais gravosa (…)



    Alfim, o crime em tese cometido (homicídio), outrossim, é doloso e punido com pena máxima superior a 04 (quatro) anos.



    Ante o exposto, decreto a prisão preventiva de IVOMAR SANTOS FERREIRA, com fulcro nos arts. 312 e 313, |, ambos do Código de Processo Penal” (fls. 1-4, e-doc. 3).



    16. Em 12.7.2022, ao analisar pedido de revogação da prisão preventiva, a Juíza Andréa Padilha Sodré Leal Palmarella manteve a custódia cautelar do paciente, com fundamento na permanência da necessidade de garantia da ordem pública, decorrente da grande reprovabilidade jurídica da conduta do paciente; na gravidade em concreto, realçada pelo modo de agir do paciente e nas circunstâncias da prática do fato; no impedimento à reiteração da conduta; na evasão do paciente do distrito da culpa após a prática delitiva. A decisão foi assim fundamentada:



    “Em atenção aos demais requisitos autorizadores da segregação cautelar, tenho que ainda continua configurada, in casu, a necessidade de garantia da ordem pública. Isso porque a infração atribuída ao requerente é dotada de grande censurabilidade, geradora de ampla repercussão no meio social, o que possibilita a indicação objetiva da necessidade da medida constritiva para garantia da ordem pública. (...)



    É possível levar em consideração o aspecto da gravidade do delito para autorizar ou manter a custódia cautelar, não havendo que se falar em inobservância do princípio da presunção de inocência, pois, na espécie, configura-se a garantia da ordem pública a intenção de impedir a repetição do ato nocivo censurável. Ademais, não se trata somente da gravidade objetivamente considerada em razão da natureza do delito, mas a gravidade pelo modo de agir do agente, evidenciada pelas circunstâncias do fato.



    Ademais, o requerente fugiu do distrito da culpa, demonstrando assim que não tem nenhum interesse em contribuir para o desfecho das investigações nem para o andamento da ação penal já deflagrada pelo MPE. 



    Desta forma, acolhendo parecer Ministerial, indefiro o pedido de revogação/relaxamento da prisão de Ivomar Santos Teixeira” (fls. 1-3, e-doc. 4).



    17. Em 6.2.2023, a Primeira Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça da Bahia denegou o Habeas Corpus n. 8050284-89.2022.8.05.0000, mantendo a prisão preventiva para garantia da ordem pública, pela alta periculosidade do paciente e maior gravidade da conduta perpetrada, para assegurar a aplicação da lei penal e para a conveniência da instrução criminal, pois, após a prática dos fatos, o paciente não mais foi localizado, frustrando, inclusive, a citação pessoal. Estas as razões adotadas pelo Relator, Juiz Substituto em Segundo Grau Antônio Carlos da Silveira Símaro:



    “No caso sub judice, entretanto, não se verifica a insuficiência de fundamentação na decisão que decretou a prisão preventiva, como argumenta o impetrante.



    Diversamente, o juízo a quo cumpriu o seu dever constitucional, tendo externado motivação suficiente sobre os elementos do caso concreto que nortearam o seu convencimento, (…)



    Como visto, o juízo de origem indicou, concisamente, a presença dos requisitos legais para decretação e manutenção da custódia preventiva do Paciente, notadamente em razão da gravidade concreta da conduta e da fuga do distrito da culpa.



    Consequentemente, tal fundamentação não pode ser entendida como genérica, atendendo, indubitavelmente, aos parâmetros fixados na Constituição Federal.



    Lado outro, em que pese não tenha se aprofundado na explicitação dos requisitos da prisão preventiva, entendo que agiu com acerto o magistrado a quo, ao estabelecer a medida mais gravosa.



    De início, vê-se que o crime imputado ao Paciente é punido com reprimenda superior a quatro anos (art. 121, § 2o, incisos II e IV, do Código Penal).



    Ademais, vislumbra-se a configuração do fumus comissi delicti, consubstanciado nos fortes indícios de autoria e na prova da materialidade, elementos estes evidenciados nos autos originários (8002428-40.2021.8.05.0138/PJE-1G), notadamente o relato das testemunhas Dilma de Jesus Santos (ID no 128956989, fl. 04) e Agnaldo Souza Santos (ID no 128956989, fl. 06), laudo pericial do local do crime (ID no 128956989, fls. 21-28) e laudo de exame de necrópsia (ID no 128956989, fls. 34-36). 



    O periculum libertatis, por sua vez, também está evidenciado, uma vez que o modus operandi supostamente empreendido pelo Paciente é visivelmente causador de perturbação à tranquilidade social, como já consignado pela autoridade impetrada. 



    Com efeito, as provas colacionadas aos autos indicam tratar-se de hipótese em que o Paciente, movido por ciúmes da sua ex-companheira, desferiu diversos golpes de arma branca, do tipo facão, contra o companheiro da mesma, quando o casal visitava um dos filhos oriundos do primeiro relacionamento. 



    Destaque-se o fato de que, consoante laudo pericial de ID nº 128956989/PJE-1G, a vítima foi atingida por pelo menos quatro golpes, um deles direcionado à sua cabeça/pescoço, causando-lhe ferimento profundo de vinte centímetros, que atingiu os feixes vascular e nervoso, e outro diretamente contra a calota craniana, resultando em ferimento medindo dez centímetros. 



    Tais fatos revelam o alto grau de periculosidade do coacto, bem como a maior gravidade da conduta perpetrada, ensejando inegável inquietação social e reclamando a medida extrema para garantia da ordem pública, como vem decidindo os Tribunais Superiores. (...)



    Outrossim, a medida constritiva também se mostra necessária para assegurar a aplicação da lei penal e para a conveniência da instrução criminal, uma vez que, após a prática delitiva, o Paciente não mais foi encontrado, permanecendo foragido desde então, o que, inclusive, frustrou a tentativa de sua citação pessoal (ID nº 178346579/PJE-1G). (...)



    Consequentemente, melhor sorte não assiste ao pleito da aplicação das medidas cautelares diversas da prisão. Isso porque tais medidas servem para proporcionar ao juiz a escolha da providência mais ajustada ao caso concreto, dentro de critérios de legalidade e de proporcionalidade, substituindo o encarceramento por outras providências cautelares com menor dano à pessoa humana e garantido, ao mesmo tempo, a eficácia do processo.



    Nesse contexto, considerando-se a configuração dos requisitos legais da prisão preventiva, é cristalino que as medidas cautelares previstas no art. 319, do Código de Processo Penal, são insuficientes no presente caso, sendo irrelevantes, ainda, as condições pessoais supostamente favoráveis ostentadas pelo coacto. (...)



    Dessa forma, entendo que foi acertada a decisão do juízo de primeiro grau, inexistindo, portanto, razão para afastamento da custódia preventiva” (fls. 189-202, e-doc. 5).



    18. Na decisão impugnada, o Ministro Messod Azulay Neto, do Superior Tribunal de Justiça, denegou o Habeas Corpus n. 806.724/BA e manteve a decisão das instâncias antecedentes. Fundamentou a decisão monocrática nos dados concretos extraídos dos autos, os quais evidenciam a necessidade da custódia cautelar para garantia da ordem pública, conveniência da instrução criminal e aplicação da lei penal. Estes os fundamentos da decisão: 



    “Na hipótese, a segregação cautelar do paciente está devidamente fundamentada em dados concretos extraídos dos autos, que evidenciam de maneira inconteste a necessidade da prisão para garantia da ordem pública, notadamente em razão da forma pela qual o delito foi em tese praticado, no qual o paciente ‘movido por ciúmes da sua ex-companheira, desferiu diversos golpes de arma branca, do tipo facão, contra o companheiro da mesma, quando o casal visitava um dos filhos oriundos do primeiro relacionamento’. Ademais, o acórdão combatido destacou que ‘a medida constritiva também se mostra necessária para assegurar a aplicação da lei penal e para a conveniência da instrução criminal, uma vez que, após a prática delitiva, o Paciente não mais foi encontrado, permanecendo foragido desde então, o que, inclusive, frustrou a tentativa de sua citação pessoal’ (fls. 190 e 192), circunstâncias que evidenciam de maneira inconteste a necessidade da prisão também para assegurar a aplicação da lei penal.



    Deve-se ressaltar, ainda, que a presença de circunstâncias pessoais favoráveis, tais como primariedade, ocupação lícita e residência fixa, não tem o condão de garantir a revogação da prisão se há nos autos elementos hábeis a justificar a imposição da segregação cautelar, como na hipótese. Pela mesma razão, não há que se falar em possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.



    A Corte Especial deste Superior Tribunal de Justiça, em 16/3/2016, editou a Súmula n. 568, segundo a qual ‘o relator, monocraticamente e no Superior Tribunal de Justiça, poderá dar ou negar provimento ao recurso quando houver entendimento dominante acerca do tema’, aplicável à presente hipótese que trata de habeas corpus substitutivo de recurso próprio. Ante o exposto denego a ordem”  (fls. 1-2, e-doc. 9).



    19. Pelas circunstâncias do ato praticado e considerados os fundamentos apresentados nas instâncias ordinárias, conclui-se ausente demonstração de ilegalidade ou teratologia na decretação e manutenção da prisão preventiva do paciente. 



    A custódia cautelar foi mantida pela autoridade coatora com fundamento na garantia da ordem pública, “em razão da forma pela qual o delito foi em tese praticado, no qual o paciente ‘movido por ciúmes da sua ex-companheira, desferiu diversos golpes de arma branca, do tipo facão, contra o companheiro da mesma, quando o casal visitava um dos filhos oriundos do primeiro relacionamento’”, para assegurar a aplicação da lei penal e para a conveniência da instrução criminal, “uma vez que, após a prática delitiva, o paciente não mais foi encontrado, permanecendo foragido desde então, o que, inclusive, frustrou a tentativa de sua citação pessoal” (fl. 2, e-doc. 9 - grifos nossos).



    As circunstâncias específicas do fato e o modo de agir do paciente foram explicitados nas decisões, em harmonia com a jurisprudência deste Supremo Tribunal, no sentido de que a gravidade da conduta e a condição de foragido do paciente constituem motivos idôneos para a decretação da prisão cautelar, demonstrada a insuficiência da substituição da custódia preventiva por medidas cautelares diversas da prisão, ainda que se trate de paciente primário. 



    Consta do sítio eletrônico do Banco Nacional de Mandados de Prisão o Mandado de Prisão n.  0000277-77.2020.8.05.0138.01.0001-17, expedido contra o paciente em 6.5.2020 e pendente de cumprimento, evidenciando-se o risco concreto e atual à instrução processual e à aplicação da lei penal, observadas, portanto, a contemporaneidade dos requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal e a necessidade da manutenção do decreto da custódia cautelar.



    Este Supremo Tribunal firmou “revela[r]-se legítima a prisão cautelar se a decisão que a decreta encontra suporte idôneo em elementos concretos e reais que – além de ajustarem-se aos fundamentos abstratos definidos em sede legal – demonstram que a permanência em liberdade do suposto autor do delito comprometerá a garantia da ordem pública e frustrará a aplicação da lei penal” (RHC n. 128.727-ED, Relator o Ministro Celso de Mello, Segunda Turma, DJ 18.2.2016). Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO E GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. CONDIÇÃO DE FORAGIDO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA PARA A CONSTRIÇÃO CAUTELAR DA LIBERDADE. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. INEXISTÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA: INVIABILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (HC n. 229-121-AgR, de  minha relatoria, Primeira Turma, DJe 14.9.2023).  



    “Direito processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Processual penal. Homicídio qualificado. Prisão preventiva.